Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-45.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIMENTO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INAPTIDÃO LABORAL TOTAL. INCAPACIDADE COMPROVADA. DATA DE INÍCIO (DIB). CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSS. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença recorrida, defendendo a necessidade de sua reforma, cumprindo o determinado no artigo 1.010, II, do CPC.
1.2. No caso dos autos, o apelante deixou de fundamentar seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que leva ao não conhecimento quanto ao ponto. Entretanto, ao enfrentar o mérito, trouxe, mesmo que de forma sucinta, as razões de seu inconformismo. Recurso parcialmente conhecido.
2. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou. A aposentadoria por invalidez é concedida nos casos em que o segurado é considerado incapaz para o exercício de suas atividades.
3. A perícia judicial concluiu pela existência do nexo acidentário, atestando a incapacidade total do segurado, o que justifica a conversão em aposentadoria por invalidez.
4. Comprovado que o benefício anterior fora cessado indevidamente, o início do pagamento deverá ser o dia seguinte desta cessação e a data para a conversão no dia da realização da perícia judicial.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.